Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704608-91.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, ante a informação, nos autos principais (id 194290409 – Proc. 0714561-59.2023.8.07.0018), no sentido de que ela mesma solicitou sua exclusão do plano de saúde. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 08/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator